Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719427-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, ROSINEIDE LUCENA MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edson de oliveira Araújo e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0710962-15.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que ordenou a expedição de precatório, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON DE OLIVEIRA ARAÚJO E OUTROS, id. 189065138, em face da decisão de id. 188045308 que deferiu o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa. Contudo, alega o embargante a existência de omissão por não ter sido observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. Contraditório exercido pelo Distrito Federal, id. 192050404. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Sem razão, contudo. Quanto ao pedido, este Eg. Tribunal já declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabelecia o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV ́s no âmbito do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos mencionados RE’s 1.361.600 e 1.383.581 não foi enfrentada a questão de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Contudo, em relação à impugnação aos valores indicados pelo Distrito Federal como incontroversos, id. 193374013, entendo que tal discussão deverá ser decidida em momento posterior. Isso porque só se pode considerar como incontroversos aqueles valores confessados pelo próprio executado, id. 190043995. Ou seja, eventual resquício ou inconformismo, será analisado oportunamente quando fixada a metodologia de cálculos a ser aplicada no presente caso, sob pena de se causar tumulto processual. DISPOSITIVO Diante de tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente e NEGO-LHES PROVIMENTO.” Em síntese, os Agravantes alegam que os acórdãos deste Tribunal que expressamente declararam a inconstitucionalidade formal Lei Distrital n. 6.618/2020 foram reformados pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade da referida lei no julgamento do RE 1.414.943/DF e reconheceu a aplicabilidade imediata sem o óbice do Tema 792/STF. Argumentam que a aplicação do entendimento adotado na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 ao caso dos autos viola o artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Discorrem sobre os efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso e destaca que o Acórdão proferido na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Asseveram que não há inconstitucionalidade formal da Lei distrital 6.618/2020, pois o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual. Sustentam que as normas concernentes às obrigações de pequeno valor têm natureza processual, pois compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Alegam que, por ter natureza processual, a lei pode ter iniciativa parlamentar, não havendo, pois, que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da RPV de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Acrescentam que a requisição de pequeno valor não ostenta natureza orçamentária, pois não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, e não se insere no rol das matérias que devam ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Destacam que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência de cláusula de reserva, que deve resultar de explícita previsão constitucional. Defendem que a manifestação de vontade do legislador distrital deve ser respeitada, pois a aprovação da referida Lei indica que a capacidade financeira do Distrito Federal permitiria a fixação de 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs – para o pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado - Ids. 59049682 e 59049683. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, os Agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar a expedição de RPVs no teto de 20 salários mínimos. Contudo, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que o egrégio Conselho Especial desta Corte declarou, nos autos da ADI n. 0706877-74.20228070000, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o julgado Supremo Tribunal Federal citado pelos Agravantes (RE 1.414.943/DF) apenas concluiu pela não aplicação do Tema 792 à Lei Distrital 6.618/2020, mas nada decidiu acerca da constitucionalidade da lei. Assim, declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Cumpre acrescentar que a lei definidora de obrigações de pequeno valor possui conteúdo misto. Isso porque, no aspecto da sua aplicabilidade (direito intertemporal), o aspecto processual se sobressai, de modo que deve ser aplicada a lei vigente na data da consolidação do direito. Lado outro, a definição do montante a ser pago aos Agravantes impacta o orçamento e as finanças do Poder Executivo, sendo indene de dúvidas que a Lei em comento dispõe sobre matéria orçamentária. Logo, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, da verba necessária ao pagamento dos débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, com o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados (art. 100, § 5°, da CF). As obrigações de pequeno valor, por sua vez, devem ser pagas no prazo máximo de 90 dias, a contar do recebimento da requisição, consoante o art. 1°, § 2°, da Lei no 3.624/2005. Ou seja, as obrigações de pequeno valor podem ser pagas no mesmo exercício financeiro, enquanto o precatório necessariamente será incluído no orçamento das entidades de direito público do exercício seguinte. Logo, a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sendo assim, conforme conclusão do Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, de fato, há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital 6.618/2020, devendo, portanto, prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora